Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725141-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: LUNNA BARBOSA FERNANDES CORREA JARAMILLO REQUERIDO: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em tempo, ouça-se em contrarrazões a Defesa de Filipe de Carlo Araujo Rocha. BRASÍLIA, 25 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora